Tribunal: TCU
Processo: 019.601/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à aprovação de revisão extraordinária do Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional do Galeão, em razão da ausência de reajuste das tarifas mínimas de armazenagem e capatazia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, acerca de possíveis irregularidades em revisões extraordinárias de Contratos de Concessão de Aeroportos realizadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação procedente; 9.3. determinar à Anac, com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de trinta dias, reavalie as Decisões 382/2021 e 554/2022 à luz do disposto no art. 2o, inciso II, da Lei de Concessões, no art. 2o do Decreto 20.910/1932, no art. 2o da Resolução-Anac 528/2019 e nos termos dos Contratos de Concessão 3/2012-SBKP e 1/2014SGBL, abstendo-se de aplicar primariamente a teoria da actio nata subjetiva a situações regidas por contratos administrativos de concessão, e informe ao TCU os procedimentos adotados, no mesmo prazo; 9.4. recomendar à Anac, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.4.1. em caso de pedido de revisão extraordinária de reequilíbrio contratual, observe a obrigatoriedade de demonstração, por parte da concessionária, de incursão em efetivo e relevante prejuízo econômico-financeiro, cujo risco não lhe caberia suportar, de forma a evitar a minoração das parcelas devidas à União por eventuais artifícios contábeis, em atenção ao art. 2o, inciso II, da Lei de Concessões e ao art. 2o da Resolução-Anac 528/2019; 9.4.2. na eventualidade de alterar a interpretação ou detalhar aspectos relevantes das tabelas tarifárias referenciais do Contrato, com impacto nos serviços disponibilizados à sociedade e nos respectivos preços, adeque a revisão do instrumento à formalização, por meio de Termo Aditivo, das condicionantes e obrigações a serem observadas pelas partes, em atenção ao princípio da publicidade da Administração Pública insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal; 9.5. orientar a Secretaria de Controle Externo de Infraestrutura que: 9.5.1. monitore nos presentes autos as medidas expedidas; e 9.5.2. avalie a conveniência e a oportunidade de realizar auditoria específica nos procedimentos da Anac para fiscalização dos preços de armazenagem e capatazia dos aeroportos concedidos; 9.6. dar ciência deste Acórdão, bem como do voto e do relatório que o acompanham, à Agência Nacional de Aviação Civil, ao Ministério de Portos e Aeroportos, à Concessionária Aeroporto Internacional Rio de Janeiro S.A. - CARJ, à Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos - ABV e aos demais interessados, informando que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.